Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO DE TAL (AGRAVADO), DIEGO DE TAL (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0002-45 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – TURBAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA DA POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova da perda da posse, por turbação ou esbulho, deve permanecer a determinação de realização da audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006849-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA

AGRAVADO: CELSO DE TAL e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA
contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 1002160-18.2022.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada contra
CELSO DE TAL e outros
, em que se indeferiu liminar possessória, com designação de audiência de justificação.

A agravante aduz que, ao ajuizar o feito, “
colacionou aos autos contrato de extração e comercialização de rocha calcária (DOC. 05), demonstrando documentalmente o seu direito de posse até o ano de 2026”.

Afirma que “
fora juntado aos autos de origem faturas de energia elétrica (DOC. 06), diversas fotos de edificações (DOC. 07), além de processos que conferem o direito de lavra e exploração do minério ali existente (DOC. 08), demonstrando amplamente o primeiro requisito, ou seja, a posse”.

Defende que, “
Todavia, entendeu o juízo “a quo” que a turbação e sua data não foram devidamente comprovadas, ao passo que considerou o boletim de ocorrência e contratação de segurança armada como provas produzidas “unilateralmente”, portanto, frágeis”.

Alude que “
esbarrou em uma exigência impossível de ser cumprida, e com toda vênia, até mesmo “injustificável”, no caso, comprovar através de documentos “bilaterais” a turbação e sua data, haja vista que o boletim de ocorrência, contrato de segurança armada e fotografias comprovando a turbação foram considerados documentos “unilaterais” e insuficientes para o fim pretendido, no caso, comprovação da existência de uma turbação”.

Diz que “
o entendimento deste tribunal é no sentido da presunção de veracidade do boletim de ocorrência”,
bem como que, “
no presente caso existe além do boletim de ocorrência, contrato de segurança armada, vídeos, fotos e áudios que comprovam a necessidade da concessão da manutenção de posse”.

Questiona
“o que motivaria uma empresa cuja posse foi assumidamente comprovada (pelo próprio juízo “a quo”) buscar o judiciário para obtenção de uma decisão de proteção possessória, caso realmente não estivesse ocorrendo uma situação de turbação real”.

Fala que
“o juízo “a quo” não agiu com o costumeiro acerto, ao passo em que transferiu o encargo de produzir uma prova diabólica a este autor, além de afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência sem a existência de qualquer prova ou indicio em sentido contrário, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser reformada, inclusive com a concessão da tutela antecipada recursal em seu efeito ativo”.

Requer
“a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do inciso III, do artigo 527 do Código de Processo Civil, para deferir a pretensão recursal, a fim de que seja concedida a tutela antecipada requerida, no caso com a concessão da manutenção de posse vindicada, haja vista estarem devidamente preenchidos os requisitos do artigo 561 do códex processual”,
com provimento ao final (id. 124390155).

A parte agravada não foi citada em primeiro grau, e tem qualificação e endereço desconhecidos (id. 125467673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, saliento que entendimento do STJ no sentido de que,
“não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo

de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

O processo não pode correr em sede recursal
ad eternum
para que a parte agravada responda recurso interposto contra decisão proferida
inaudita altera pars
em primeira instância, pois esta é a natureza do pedido de tutela de urgência, justamente a apreciação de um pedido sem que a parte contrária sobre ele possa se manifestar previamente.

Destaco entendimento do Excelentíssimo Des. LUIZ CARLOS DA COSTA em caso análogo, no sentido de que
“Deferida a medida cautelar de indisponibilidade de bens antes de estar formada a relação processual, é desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto é da própria natureza das liminares que sejam elas estabelecidas inaudita altera parte. O contraditório será exercido, porém em momento posterior à providência acautelatória, a não se poder falar em violação ao artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.”
(ED 24503/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016).

Logo, dispensável a apresentação de contrarrazões se a parte agravada não foi citada e não foi encontrada para responder o agravo, sendo a decisão atacada proferida
inaldita altera pars
.

Pois bem.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA
contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 1002160-18.2022.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada contra
CELSO DE TAL e outros
, em que se indeferiu liminar possessória, com designação de audiência de justificação.

Na ação de reintegração, os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Registra-se que o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.
Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e o Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de manutenção da posse do imóvel aos autores/agravados.”
(N.U 1016478-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.”
(N.U 1005350-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Os objetos de litígio são o imóvel rural, denominado “Fazenda Santo Antônio”, área registrada e matriculada sob os números 25.801, 25.802, 25.803, 31.619, 31.621 e 31.622, e “Fazenda Santo Amaro”, que se encontra devidamente registrada e matriculada sob o número 26.809, ambas do cartório do 1 ° oficio de Primavera do Leste – MT.

Conforme descrito em boletim de ocorrência, os agravados teriam ido ao local em 23/03/2022, dizendo para que o caseiro da agravante desocupasse a área até o dia 25, trocando o cadeado e deixando bilhete, pedindo que o cuidador o ligasse:

“NO DIA 17/03, COMPARECERAM NA UNIDADE EMAL PRIMAVERA DO LESTE, DUAS PESSOAS QUE SE APRESENTARAM COMO DIEGO E CELSO, POR OUTRA ENTRADA DA PROPRIEDADE. CELSO SE APRESENTOU COMO NOVO GERENTE E COMUNICOU QUE ESTAVA ALI PARA VER A ÁREA. NO DIA 22/03, DIEGO COMPARECEU NOVAMENTE, DESTA VEZ ACOMPANHADO DE OUTRO HOMEM, QUE SE APRESENTOU COMO PAULO, QUE INFORMARAM QUE ESTAVAM A MANDO DO GERENTE CELSO E QUE O JOSÉ (CASEIRO) TERIA QUE SAIR DA PROPRIEDADE ATÉ SEXTA, DIA 25. TROCARAM O CADEADO E DISSERAM EM TOM DE AMEAÇA QUE SE O JOSÉ (CASEIRO) TIRASSE O CADEADO OU SE NÃO SAÍSSE ATÉ SEXTA, IRÃO TOMAR A POSSE DA ÁREA E COLOCAR UM GUARDA ARMADO ALI, DE MODO QUE SÓ SERÁ POSSÍVEL ENTRAR NA ÁREA SE TIVER A AUTORIZAÇÃO DELES. E HOJE, DIA 23/03, O JOSÉ (CASEIRO) ENCONTROU UM RECADO, ASSINADO PELO TAL PAULO, PEDINDO PARA ENTRAR EM CONTATO COM ELE, ATRAVÉS DO TELEFONE No (41) 99975-0912 E ESTE RETIROU A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA QUE ESTAVA NA PORTEIRA.”
(id. 124390168).

A demanda foi intentada e, na decisão agravada, consignou-se sobre a prova satisfatória da posse “
formalizada por meio de prova documental, notadamente o Contrato de Extração e Comercialização de Rocha Calcária (Num. 80684218), o Contrato de Comodato (Num. 80684220), as matrículas dos imóveis (Num. 81081929), bem como os anexos fotográficos (Num. 80684223), os quais indicam que a parte autora detém a posse dos imóveis para a exploração mineral
” (id. 124390160).

Alegou-se, entretanto, que “
a pretensão probatória relativa à turbação praticada pelos requeridos, a menos de ano e dia, foi intentada apenas por meio do Boletim de Ocorrência, lavrado em 22/03/2022 (Num. 80684225), em que há o relato de troca de cadeado e ameaças realizadas pelos requeridos, bem como pela efetiva contratação de serviços de segurança e vigilância do local, realizada em 25/03/2022 (Num. 80684210)
”.

É entendimento de que “
Não há como fundamentar o justo receito de ser molestado na posse tão somente por boletim de ocorrência, porquanto o Boletim de Ocorrência Policial é mera declaração unilateral do interessado, de forma que não faz prova, de forma isolada, dos fatos narrados nem possui presunção de veracidade absoluta, devendo ser considerado dentro do conjunto probatório.”
(N.U 0026909-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 18/05/2020).

Ou seja, a ameaça à posse deve ser somada com outros fatores, além do boletim de ocorrência.

No caso dos autos, além do BO, foi juntada aos autos contratação de serviço de segurança armada, datado de 24/04/2022 (id. 124390169), o que, a princípio, não demonstra o esbulho pela parte agravada, ou eventual turbação.

Fotografia demonstraria a retirada de placa de identificação do imóvel (id. 124892675 e id. 124892676), mas não se pode presumir, por si só, serem ato de esbulho ou turbação, que correspondem a perda total ou parcial da posse.

Recado escrito à caneta foi supostamente deixado no local e apresentado aos autos, em que a pessoa de Paulo Silva, da Fazenda Caragua, pede a José, caseiro, que entre em contato (id. 124892677), mas também não evidencia a perda da posse. Mero recado não enseja perda total ou parcial da posse.

O que se percebe, portanto, é que a agravante não perdeu a posse do imóvel, de maneira que o pleito de manutenção de posse, que presume existência de turbação, não prospera neste momento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ATOS DE TURBAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROVAS UNILATERAIS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. Em se tratando de ação de manutenção de posse, cabe à parte autora, nos termos do art. 561, do CPC, comprovar a turbação praticada e a data em que ocorreu, bem como a posse continuada, embora turbada. Inexistindo nos autos, até o momento, indício de provas aptas a verificar com segurança, os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pretendida, de rigor o indeferimento da medida.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.146280-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. POSSE NOVA. TURBAÇÃO. PROVA. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA. MANUTENÇÃO. I Não apreciada a alegada ilegitimidade ativa em primeiro grau, não é possível sua análise neste juízo recursal, sob pena de supressão de instância. NÃO CONHECIMENTO. II - Não fere o princípio da dialeticidade o recurso interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida. PRELIMINAR REJEITADA. III  A designação de audiência de justificação, por si só, não acarreta a perda do objeto do recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar, porquanto persiste o interesse do Autor em obter sua reforma. PRELIMINAR REJEITADA. IV - A teor do disposto nos artigos 561 e 562 do CPC, a liminar de manutenção de posse somente deverá ser imediatamente deferida se demonstrada, concomitantemente, a posse, a turbação praticada pelo réu, a data de sua ocorrência de menos de ano e dia e a continuação da posse. V A inexistência de elementos que comprovem a turbação conduz ao indeferimento da liminar de manutenção de posse nos moldes pleiteados, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, REJEITADAS AS PRELIMINARES E NÃO PROVIDO.
”
(TJBA - 0000889-46.2017.8.05.0000; Data de Publicação: 03/10/2018).

Assim, ausente a prova da perda da posse, por turbação ou esbulho, deve permanecer a determinação de realização da audiência de justificação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022